Tribunal: CARF
Processo: 11516.724173/2013-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.724173/2013-56
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.520 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO.
Constatado que, perante situações fáticas similares, são adotadas, por diferentes
turmas do CARF soluções diversas em face do mesmo arcabouço jurídico-
normativo, resta caracterizada divergência jurisprudencial a ensejar o
conhecimento do Recurso Especial.
MULTA QUALIFICADA. NECESSIDADE DE CARACTERIZAÇÃO.
A qualificação da multa de ofício está condicionada à caracterização
inequívoca das hipóteses de sonegação, fraude ou conluio, em conformidade
com a legislação aplicável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar-lhe
provimento. Vencida a conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que deu provimento.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana
Cecilia Lustosa da Cruz, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Mauricio
Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Mario Pereira de Pinho Filho, Rayd Santana
Ferreira (suplente convocado), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Carlos Henrique de Oliveira
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.724173/2013-56
Fl. 12498
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.520 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.724173/2013-56

Relatório
Trata-se de Autos de Infração de contribuições providenciarías, referentes a
importâncias não recolhidas e não declaradas em Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações
à Previdência Social (GFIP), incidentes sobre valores pagos a segurados contribuintes
individuais.
Segundo consta do Relatório Fiscal (fls. 24/48):
7.1.1 - O fato gerador da contribuição previdenciária é a prestação de serviços
remunerada por advogados, na condição de contribuintes individuais, quanto do
atendimento ao cidadão carente, conforme previsão contida na Constituição Federal e
Lei Complementar Estadual n° 155, de 15 de abril de 1997.
Integram o presente feito os seguintes lançamentos:
 Debcad n° 51.053.865-7, relativo à contribuições patronais;
 Debcad n° 51.053.866-5, contribuições dos segurados não descontada de
sua remuneração;
 Debcad n° 51.053.867-3, relativo a contribuições descontadas dos
segurados e não recolhida à Previdência Social.
No mesmo procedimento fiscal foram efetuados os lançamentos a seguir
referidos:
Processo
Debcad
Período
Fato Gerador
11516.724172/2013-10
37.409.570-1
01/2008
a
12/2008
Contribuição da Empresa sobre: Remuneração do
contribuinte individual
37.409.571-0
Contribuição do contribuinte individual – não
descontada do segurado
37.409.572-8
Descumprimento de obrigação acessória Art. 32 Lei n.
8212/1991
11516.724175/2013-45
51.053.868-1
04/2011
a
12/2012
Contribuição da Empresa sobre: Remuneração do
contribuinte individual
51.053.869-0
Contribuição do contribuinte individual – descontada
do segurado

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Santa Catarina (OAB/SC) foi
arrolada como responsável solidária pelas contribuições lançadas.
Em sessão plenária de 04/04/2017 foram julgados Recurso de Ofício e
Voluntários, prolatando-se o Acórdão no 2301-003.554 (fls. 12133/12174), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2011
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGO 124, I DO CTN.
Fl. 12499
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.520 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.724173/2013-56

INTERESSE COMUM NO FATO GERADOR. INTELIGÊNCIA
O interesse comum no fato gerador ocorre quando há pluralidade de pessoas
concorrendo para a prática do fato imponível. Exsurge o interesse comum na relação de
trabalho quando há seleção de pessoas, operacionalização da contratação e do
pagamento e controle da qualidade da prestação de serviços da pessoa física contratada.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICADORA. CABIMENTO.
Para que haja a aplicação do percentual em dobro da multa de ofício é necessário que o
Fisco comprove a prática, pelo sujeito passivo, de ação dolosa de sonegação, fraude ou
conluio, consoante a disposição da Lei no 9.430/96 .
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADOS POR PESSOA FÍSICA. HIPÓTESE
DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. SUJEIÇÃO
PASSIVA.
Existindo prestação de serviços remunerados de pessoa física para outrem, haverá
incidência de contribuição social previdenciária, devida não só pelo trabalhador como
também pelo tomador dessa prestação de serviços. É sujeito passivo da obrigação
tributária aquele a quem o trabalho aproveita, que precisou da prestação de serviços para
cumprir sua obrigação.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
de ofício para dar-lhe provimento parcial, restabelecendo a responsabilidade solidária da
Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Santa Catarina, OAB/SC. Quanto ao recurso
voluntário, em conhece-lo, rejeitar a preliminar de nulidade suscitada, e, no mérito,
negar-lhe provimento.
O processo foi encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
em 27/04/2017 (fl. 12175) e, em 05/06/2017 (fl. 12185), foi interposto o Recurso Especial de fls.
12176/12184, no intuito de rediscutir a matéria multa de ofício qualificada.
Pelo despacho datado de 23/06/2017 (fls. 12187/12191), foi dado seguimento ao
Recurso Especial.
Como paradigma, foi apresentado o Acórdãos no 1803-001.474, cuja ementa
transcreve-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano-
calendário: 2001 DECADÊNCIA IRRF.
[...]
MULTA QUALIFICADA.
A multa qualificada é devida por se tratar de apropriação indébita, já que a empresa
reteve os valores referentes ao Imposto Retido na Fonte, mas não repassou na sua
integralidade.
Razões Recursais
A Fazenda Nacional aduz que há provas nos autos de que a contribuinte praticou a
conduta tipificada no Código Penal como apropriação indébita previdenciária (art. 168-A,
incluído pela Lei no 9.383/2000).
Fl. 12500
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.520 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.724173/2013-56

Segundo infere, ao deixar de repassar à Previdência Social as contribuições
recolhidas dos segurados, nos prazos previstos em lei, o sujeito passivo demonstrou conduta
consciente de quem procura e obtém determinado resultado: enriquecimento sem causa.
Com base em considerações doutrinárias, a Recorrente aduz que o Contribuinte
praticou atividade ilícita, restando configurada sua conduta dolosa, o que tornaria forçosa a
manutenção da multa de ofício qualificada.
Manifestações dos Sujeitos Passivos
O Contribuinte e o Responsável Solidário foram cientificados do acórdão de
recurso voluntário, do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do despacho que lhe deu
seguimento, em 07/07/2017 (fls. 12203 e 12204).
A OAB/SC interpôs Embargos de Declaração e Recurso Especial, os quais foram
rejeitados, por força dos despachos de fls. 12241/12244 e 12380/12386. A rejeição dos embargos
foi comunicada em 22/09/2017 (fl. 12248).
A OAB/SC apresentou Recurso Especial (fls. 1256/12337), o qual teve
seguimento negado, nos termos do despacho de fls. 12380/12386.
CONTRARRAZÕES/AÇÃO JUDICIAL DO CONTRIBUINTE
Em 20/07/2017 (fl. 12221), o Contribuinte apresentou as Contrarrazões de fls.
12221/1225, insurgindo-se contra o conhecimento e provimento do Recurso Especial da Fazenda
Nacional.
Após, foi impetrada pelo Estado de Santa Catarina, perante o Poder Judiciário,
Ação Anulatória de Lançamento Tributário (fls. 12344/12375), em que se questiona a autuação
como um todo, inclusive a qualificação da multa de ofício.
CONTRARRAZÕES DA RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA
Em 24/07/2017, a OAB/SC ofereceu as Contrarrazões de fls. 12214/12218.
Segundo infere, nem todas as competências objeto da cobrança em discussão
houve retenção, bem como, que as retenções, quando ocorreram, foram realizadas pela fonte
pagadora, o Estado de Santa Catarina, visto que a Responsável Solidária não é a contratante dos
serviços, inclusive porque não possui receitas destinadas ao financiamento dessas atividades,
porque sobrevive de anuidade dos advogados. Em virtude disso, em última análise, a pretensão
fiscal demandará o financiamento, pelos advogados catarinenses, daquilo que seria dever do
Estado, e ainda, que respondam dolosamente por fato que não praticaram.
Argumenta que o próprio recurso interposto reconhece, expressamente, que foi o
Estado de Santa Catarina quem promoveu a retenção do INSS em parte do período notificado,
reconhecendo que a defensoria é do Estado de Santa Catarina e não da OAB/SC.
Em relação ao conhecimento do apelo fazendário, aduz inexitir similitude fática,
haja vista que que o acórdão paradigma trata de presunções aplicáveis às pessoas jurídicas em
Fl. 12501
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.520 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.724173/2013-56

geral, que não alacançariam, de forma irrestrita, pessoas jurídicas sem fins lucrativos, como a
OAB/SC ou até mesmo o Estado de Santa Catariana.
Ainda sobre esse assunto, alega que o acórdão paradigma analisou uma situação
específica onde uma pessoa jurídica com fins lucrativos efetuou a retenção, mas deixou de fazer
o repasse à previdência social, possivelmente com o objetivo de locupletar-se indevidamente de
quantia que não lhe pertence, em benefício direto de seus sócios administradores. Contudo, no
caso das entidades envolvidas, seria evidente a inexistência de objetivo de lucroe, por essa razão,
não haveria espaço para utilização da presunção utilizada pelo acórdão recorrido, de que houve
dolo. Valeria então a regra geral de que dolo não é presumido, tem que ser provado. Aliás, só
falar em presunção de dolo já deveria ser o suficiente para solução da controvérsia, mas a
diferença dos acórdãos neste aspecto impediria o conhecimento do recurso.
Alega ainda que o próprio recurso da Fazenda Nacional deixa claro que o
paradigma é relativo ao IRRF, enquanto que o caso em questão refere-se ao INSS. Tratar-se-ia,
neste aspecto, de pretensão que vai de encontro à expressa previsão de lei, que exige identidade
de matérias entre a decisão recorrida e o acórdão paradigma, o que não se observaria no presente
caso.
No mérito, afirma que a decisão recorrida teria sido precisa ao considerar que a
aplicação da multa qualificada depende de prova de dolo de fraudar, simular ou de sonegar,
razão pela qual suas razões devem ser consideradas como suficientes à manutenção da decisão
recorrida sobre esse aspecto.
Além do mais, o trabalho fiscal não teria apontado de maneira precisa de que
modo e por qual motivo os fatos apontados como incorretos se enquadrariam em ou noutro
dispositivo da legislação, isto é, teria feito uma acusação genérica que, se não impede, ao menos
dificulta a ampla defesa por parte dos acusados. O que ganharia ainda mais importância no
presente caso, seria o fato de que a conduta teria sido atribuída ao Estado de Santa Catariana e
não à OAB/SC.
A fiscalização apontou em suas conclusões que as infrações estão sujeitas à multa
qualificada disposta no artigo 44, § 1o, da Lei n° 9.430/96, que resulta em uma penalidade de
150% (75% X 2), contudo, não teria apontado no auto de infração, precisamente, em qual
dispositivo da Lei no 4.502/1964 (art. 71, 72 ou 73), de que modo e por qual motivo os fatos
apontados como incorretos se enquadrariam em uma ou em outra disposição da legal. Nenhuma
dessas questões teria sido definida de maneira clara pela autoridade autuante quando da
imposição da penalidade, que lançou mão de uma fundamentação por chavões e baseada na
simples repetição da literalidade da norma que prevê o recrudescimento da multa, sem
quaisquer detalhamentos.
O Sujeito Passivo recorre a decisão do STJ para afirmar que, por se tratar de
aplicação de penalidade qualificada, deve haver a completa descrição da subsunção do fato à
norma, mediante a correlação de cada fato à respectiva norma, requisito que não teria sido
observado nas autuações.
Situação relevante, segundo a Recorrida, que teria passado desapercebida pela
fiscalização, estaria relacionada ao fato de que, nas infrações tributárias praticadas dolosamente
com fraude, sonegação ou conluio, a responsabilidade é pessoal do agente, não podendo ser
Fl. 12502
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.520 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.724173/2013-56

estendida para responsáveis solidários, como é o caso da OAB/SC, no caso dos autos. Defende
que, na sistemática dos arts. 135 e 137 do CTN, as infrações praticadas não podem ultrapassar a
pessoa daqueles que praticaram a conduta.
Por fim, requer que o Recurso Especial da Fazenda Nacional não seja conhecido
ou, sucessivamente, seja improvido.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
Conhecimento
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo, restando perquirir se
atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Foram apresentadas Contrarrazões
tempestivas pelo Contribuinte e pela Responsável Solidária.
Primeiramente, cumpre reiterar que o Estado de Santa Catarina impetrou junto ao
Poder Judiciário Ação Anulatória de Lançamento Tributário (fls. 12344/12375), em que
questiona, além de outros aspectos da autuação, a própria qualificação da multa de ofício. É
cediço que a propositura de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo
importa renúncia à instância administrativa, consoante estabelece a Súmula Vinculante CARF no
1:
Súmula CARF no 1. Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Em razão disso, não conheço das Contrarrazões do Estado de Santa Catarina.
No que se refere ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, conforme esclarecido
no relatório, a matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à multa de ofício
qualificada.
Desse modo, as questões suscitadas nas Contrarrazões da OAB/SC, a respeito da
impossibilidade de imputação de multa qualificada a responsável solidário, não serão
consideradas no presente voto, tendo em vista que não foi admitido recurso para rediscussão do
tema solidariedade.
De outra parte, de acordo com o art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, o recurso especial é cabível quando, perante situações fáticas similares, são adotadas,
pelas diferentes turmas do CARF, soluções diversas, em face do mesmo arcabouço jurídico-
normativo.
Fl. 12503
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.520 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.724173/2013-56

Pois bem. No caso sob análise, a qualificação da multa decorreu da aplicação do
disposto no art. 44 da Lei no 9.430/1996, em virtude de o Contribuinte haver descontado
contribuições de segurados contribuintes individuais e não ter efetuado os devidos recolhimentos
à Previdência Social. A esse respeito, o acórdão recorrido reproduz os seguintes trechos da
decisão de piso:
A decisão recorrida afastou a multa qualificada aplicada pela Autoridade
Lançadora, que assim motivou, no relatório fiscal, a majoração da sanção (fls.47):
"XIII DA MULTA APLICADA
13 A multa aplicada relativo as contribuições patronais (01/2009 a 03/2011) e as
contribuições dos contribuintes individuais não descontadas (01/2009 a 06/2010)
correspondeu a 75% do valor devido, nos termos do inciso I, do art. 44 da lei n° 9430,
de 27/12/1996
13.1 A multa aplicada relativo as contribuições dos contribuintes individuais
descontadas dos mesmos (09/2010 a 03/2011) correspondeu a 150% do valor devido,
nos termos do §1° do art. 44 da lei n° 9430, de 27/12/1996." (Grifou-se)
O dispositivo da Lei no 9.430/1996, suscitado na decisão recorrida, remete aos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Senão vejamos outro trecho desse julgado:
Não merece reparo a decisão de primeiro grau. Como muito bem asseverado,
não havendo a comprovação de prática pelo sujeito passivo das condutas previstas na
Lei no 9.430/96, não se aplica a majoração da multa de ofício.
É ônus do Fisco tal comprovação.
Mera leitura dos preceitos da Lei no 94360/96 demonstra tal necessidade:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis."
Por seu turno, a Lei no 4.502/64 preceitua:
"Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais; II das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar
a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Fl. 12504
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.520 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.724173/2013-56

Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72."
Havendo a ação ou omissão dolosa no sentido da fraude, da sonegação ou do
conluio, termos explicitados na lei tributária, haverá a imputação da multa de ofício
em dobro, consoante se observa na Lei no 9.430/96. Logo, não se pode admitir o
gravame da sanção sem a explicitação pela Autoridade Fiscal de qual conduta foi
praticada pelo sujeito passivo e mais, a comprovação da ocorrência da conduta.
No paradigma, Acórdão no 1803-001.474, do mesmo modo, discute-se a
qualificação da multa de ofício, em virtude apropriação indébita de tributos descontados de
terceiros, com base em disposição das Leis no 9.430/1996 e no 40502/1964, que também remetem
às condutas previstas na Lei no 4.502/1964. Vejamos:
Já no que diz respeito à multa qualificada, a autoridade entende que os
pressupostos dispostos no art. 71, I, da Lei 4.052/64, estão presentes e por essa razão é
cabível a mesma. Ressalta que o princípio da insignificância dos valores, para fazer
valer dentro do direito tributário, precisaria estar disciplinado em lei e como não está,
a autoridade não pode eximir-se de aplicar a penalidade qualificada determinada pela
norma vigente, qual seja artigo 44, II, da Lei 9.430/96.
[...]
No que diz respeito à multa qualificada, vislumbro que deve prevalecer a
qualificação da mesma, visto tratar-se de apropriação indébita dos valores
referentes ao IRRF. Não se trata de provar o dolo, a fraude ou a simulação nos atos
praticados pela empresa recorrente, já que resta devidamente comprovado nos autos,
através da escrita contábil os valores por ela retido e não recolhido, tal como
determina a norma.
No caso presente, há que se atentar para o fato de que a fiscalização utilizou-se
dos dados contidos na contabilidade da própria recorrente, ou seja, fornecidos pela
própria empresa, para autuar, comparando o que estava disposto na contabilidade com
o que efetivamente foi pago em DARF ou declarado em DCTF para constatar a
apropriação do indébito, que inclusive gerou denúncia crime. Tal conduta comprova
que a empresa empenhou esforços em atividades escusas, com o intuito de ludibriar a
fiscalização, ensejando a multa qualificada determinada no auto.
Desse modo, por entender que restou comprovado pela autoridade fiscalizadora
de que a empresa recorrente efetivamente apropriou-se dos valores IRRF, o
presente voto é pela manutenção da qualificação da multa, de 150%. No tocante à
decadência da imputação quanto ao IRRF, entendo que não prevalece as
argumentações da recorrente, ainda mais porque não comprovado o
pagamento/recolhimento dos valores em apreço. (Grifou-se)
Note-se que tanto no acórdão recorrido quanto no paradigma têm-se situações em
que as empresas autuadas descontaram tributos de terceiros, na condição de substitutas
tributárias, e deixaram de recolher os valores respectivos aos cofres públicos tendo, por esse
motivo, sido autuadas com multa de ofício qualificada. Ocorre que, no acórdão recorrido, o
Colegiado entendeu que não teria se configurado quaisquer das situações especificadas no arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Em sentido diverso a Turma prolatora do paradigma entendeu
que o fato de o sujeito passivo haver incorrido em apropriação indébita constituía motivo
suficiente para manutenção da qualificação da multa.
Fl. 12505
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.520 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.724173/2013-56

Verifica-se, portanto, que, em contextos fáticos semelhantes, e com base nas
mesmas normas legais, as decisões cotejadas interpretaram a legislação tributária de modo
divergente o que justifica o conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Ademais, o fato de as contribuintes envolvidas no presente feito, diferentemente
da pessoa jurídica referida no paradigma, não terem finalidade lucrativa, não tem o condão de
descaracterizar o dissenso interpretativo. Tampouco se pode concluir pela inexistência de
divergência em razão de o paradigma referir-se a tributo diverso, pois, no caso em exame, o que
se discute é tão-somente a qualificação da multa, sendo que para ambos os casos os dispositivos
analisados são os mesmos.
Dito isso, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e passo a analisar-
lhe o mérito.
Mérito
Relativamente à multa de ofício, o § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996 prevê sua
qualificação, com a aplicação do percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), nas
hipóteses de sonegação, fraude ou conluio, conforme descrito nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Nesse cenário, para infligir a penalidade em percentual duplicado mostra-se
indispensável que a autoridade fiscal demonstre, de forma inequívoca, a ocorrência de uma das
condutas previstas em lei, isto é, o fato de o contribuinte se esquivar do pagamento de tributos
não é suficiente para a cominação da multa qualificada.
Ademais, mesmo em se tratando de apropriação indébita de contribuições
previdenciárias descontadas de segurados, conduta tipificada na lei penal como crime, ainda
assim faz-se necessária a demonstração de ocorrência de sonegação, fraude ou conluio, em
conformidade com os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
Não obstante, o Relatório Fiscal é silente quanto aos motivos que conduziram à
exacerbação da penalidade, limitando-se a afirmar que “A multa aplicada relativo as
contribuições dos contribuintes individuais descontadas dos mesmos (09/2010 a 03/2011)
correspondeu a 150% do valor devido, nos termos do §1° do art. 44 da lei n° 9430, de
27/12/1996”.
Fl. 12506
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.520 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.724173/2013-56

É certo que em outros trechos do Relatório Fiscal há apontamentos sobre a
retenção de contribuições previdenciárias de contribuintes individuais, as quais não foram
repassadas à Previdência Social, o que motivou, inclusive, a emissão de Representação Fiscal
para Fins Penais, no entanto, consoante acentuou-se alhures, essa constatação não é suficiente
para que se proceda à qualificação da multa.
Em vista disso, entendo acertada a decisão de primeira instância administrativa,
corroborada pelo acórdão recorrido, cujos fundamentos, no que atina à matéria em debate,
reproduzo e agrego às minhas razões de decidir:
Observe-se que o § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96 prevê a aplicação de multa em
percentual duplicado (150%) quando presente alguma das hipóteses contidas nos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, que tratam da sonegação, fraude ou conluio, produzidos
de forma dolosa. Para tanto, necessário se faz a efetiva caracterização da ocorrência de
uma dessas hipóteses.
Nesse contexto, importante registrar que no REFISC não há qualquer referência às
razões que levaram a fiscalização a qualificar a multa aplicada, não há a caracterização
inequívoca da presença da conduta dolosa tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64, pressupostos indispensáveis para a aplicação da multa no percentual de 150%.
Pelo contrário, reforce-se, nenhuma referência aos motivos que levaram à aplicação da
multa do § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/96 existe no REFISC, apenas no item 13.1
existe a informação de aplicou-se o percentual de 150% conforme dispositivo da Lei no
9.430/96 citado.
Por ter aplicado a multa qualificada apenas no AIOP referente às contribuições
previdenciárias descontadas dos segurados contribuintes individuais, pressupõe este
julgador que o motivo da duplicação da multa foi a ocorrência de retenção não
repassada aos cofres públicos, o que não caracteriza por si só, a conduta ensejadora da
aplicação da multa com base no § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/96, pelo percentual de
150%.
Desta forma, não restando comprovada a conduta dolosa do contribuinte prevista na
legislação acima abordada, não há que se falar em aplicar a multa qualificada no
percentual de 150%, devendo ser reduzida ao patamar de 75%, conforme requereu a
impugnante.
Conclusão
Em virtude do exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no
mérito, nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 12507
DF CARF MF
Original